Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUIOSQUE NO CRUZEIRO. SUSPENSÃO DE PENALIDADES CONSTANTES EM AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CURSO.
1. O mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou reclamação, a teor do Enunciado de Súmula no 267, do STJ, excepcionada a sua impetração para impugnar ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Assim, estando em curso ação civil pública, na qual foi determinada a interdição do estabelecimento comercial, objeto do presente recurso, o pedido de suspensão do ato administrativo de interdição deve ser objeto de análise em seu próprio bojo, em obediência ao disposto no art. 1.029, § 5o, do CPC, uma vez que se encontra em fase de admissibilidade de recurso especial.
2. Recurso não provido.